Tribunal: TJDFT
Processo: 0732200-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732200-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO PARENTE SOUSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos do agravado (proc. no 0710163-91.2021.8.07.0001, ID no 134550087). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO